Tribunal: STF
Processo: Rp 1112
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-10
Data de publicação: 1983-11-10

Ementa:
-REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 4255/81 E ART.
8. DA LEI 530, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUCIONALIDADE.
-PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS, MESMO INCONGRUENTES, UTILIZADOS NA
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, PODEM CONTRARIAR AS NORMAS
ESTADUAIS, MAS NÃO INFRINGEM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS INVOCADAS
(ARTS. 3. E 153 PARAGRAFOS 1. E 3.). PRECEITUAÇÃO QUE SE CONTEM NA
AUTONOMIA ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.